Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702168-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON SOUZA LEITE, ADRIANO JOSE DOS SANTOS APELADO: RODRIGO VINICIUS DA COSTA, TIAGO HENRIQUE DA COSTA D E S P A C H O Certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, retornem-se os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator